Tribunal: TJSP
Processo: 2120435-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Entendida a preclusão da questão relativa à partilha dos bens móveis e pessoais que integravam a residência da falecida – Decisão que bem considerou as particularidades do caso concreto e que fica mantida – Recurso desprovido.